Tribunal: TJPA
Processo: 0000563-69.2020.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000563-69.2020.8.14.0020

APELANTE: IGOR DE ALBUQUERQUE ALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0000563-69.2020.8.14.0020

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Gurupá/PA

Apelante: Igor de Albuquerque Alho

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA ART. 24-A DA LEI N° 11.340/2006. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADO. ART. 150, §1° DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Alegação de insuficiência probatória a ensejar a condenação. Pedido de absolvição.

1.1) Crime de violação de domicílio. O exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que
a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva ocorrência da prática delitiva por parte do ora recorrente. Condenação mantida.

1.2) Crime de descumprimento de medida protetiva. Apesar de restar incontroverso nos autos a existência de medidas protetivas impostas ao recorrente em detrimento da vítima, não é possível se extrair dos autos o seu teor, eis que não foi juntado a decisão de deferimento destas. Dúvidas sobre quais medidas protetivas foram impostas ao apelante, a fim de apurar seu eventual descumprimento. Princípio do
in dubio pro reo
.

2) D
ecote do
art. 24-A da Lei n° 13.641/2018 da condenação, mantendo seus termos quanto ao crime de invasão de domicílio (art. 150, §1° do CP). Pena final fixada em 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida no regime aberto, mantendo, ainda, a substituição por uma pena restritiva de direito a ser definida pelo Juízo de Execução.

3) Recurso conhecido e parcialmente provido para absolver o recorrente quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei n° 13.641/2018), com fulcro no art. 386, VII do CPP, mantendo a condenação quanto ao crime de violação de domicílio, ajustando-se a pena.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará,
29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 18/09/2023 e 25/09/2023
,

à unanimidade,

em CONHECER do Apelo e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para absolver o recorrente quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei n° 13.641/2018), com fulcro no art. 386, VII do CPP, mantendo a condenação quanto ao crime de violação de domicílio, ajustando-se a pena
, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 27 de setembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
IGOR DE ALBUQUERQUE ALHO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Gurupá/PA, nos autos do processo n° 0000563-69.2020.8.14.0020, que o condenou como incurso no art. 24-A da Lei n° 13.641/2018 e art. 150, §1° do CP, fixando a pena final em 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida no regime aberto, a qual foi substituída por uma pena restritiva de direito a ser definida pelo Juízo de Execução.

Em suas
razões recursais
(Num. 12395764 – Pág. 1/5), o recorrente assevera que a condenação não pode ser sustentada com base, unicamente, na palavra da vítima, eis que esta tenta de forma insensata e desatinada incriminar o apelante.

Ademais, defende que não tinha conhecimento de que sua ex-namorada estava na casa do atual namorado, não restando demonstrado os elementos mínimos a sustentar o descumprimento de medidas protetivas.

Assim, defende que o acervo probatório se mostra insuficiente a ensejar a condenação, pelo o que requer a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
e, então, reconhecida sua absolvição.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 12395676 – Pág. 1/3), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso interposto.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas, se pronunciou pelo conhecimento desprovimento da apelação criminal, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 14064665 – Pág. 1/5).

É o relatório.

Sem revisão, dado que se trata de delito tipificado com pena de detenção.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O cerne do presente apelo resume-se na alegação de que o
édito condenatório teria sido consubstanciado em um conjunto probatório frágil
,
insuficiente para apontar com precisão

a materialidade e autoria delitiva
dos crimes que lhe estão sendo imputado.

Analisando os autos, observa-se que o recorrente foi denunciado em razão de, na madrugada no dia 21/01/2020, ter invadido a casa em que sua ex-companheira estava dormindo, descumprindo medidas protetivas existentes e, ainda, tentado atear fogo na moto da vítima que se encontrava no pátio da casa (Num. 12395586 – Pág. 1/2).

Ao final da instrução, o magistrado entendeu por condenar o recorrente como incurso nos
art. 24-A da Lei n° 13.641/2018
e
art. 150, §1° do CP
, em concurso de crimes.

Para melhor compreensão da materialidade e delitiva dos crimes imputados, entendo ser necessário a análise separada dos mesmos.

I – DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADO (art. 150, §1° do CP)
:

O art. 150 do CP visa proteger o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, da CF), na medida em que considera crime o ato de
entrar ou permanecer, clandestina ou astuciosamente, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, em casa alheia ou em suas dependências
, aqui incluídos os jardins, garagens, quintais, terraços e pátios, desde que fechados, cercados ou se existentes obstáculos de fácil visualização vedando a passagem do público.

Assim,
incorre nesta conduta delitiva quem violar a privacidade e a intimidade de alguém, sem o seu consentimento ou autorização, invadindo o seu espaço residencial ou anexo
.

O parágrafo primeiro deste dispositivo, por sua vez, prevê diversas circunstâncias que agregam ao tipo fundamental, qualificando-o, dentre as quais destaca-se o fato de o
crime ter acontecido durante a noite
.

Pois bem.

Da análise das provas dos autos, verifica-se que
restou suficientemente comprovado que o recorrente, por volta das 04 (quatro) horas da madrugada, quebrou a cerca e adentrou no pátio da casa do então namorado da vítima
.

Veja-se que é possível extrair tal informação do
depoimento da vítima em juízo
(Num. 12395729 – Pág. 1 – 00:03:19) que, embora não se trate de testemunha, o
tem especial relevância na apuração do crime
.

Por conta disso, o legislador considerou relevante sua oitiva, dedicando-lhe um capítulo próprio na parte concernente à prova, e a jurisprudência tem especial apreço por sua palavra, devendo seu relato ser apreciado em confronto com os outros elementos probatórios, podendo, então, conforme a natureza do crime, muito contribuir para a convicção do juiz.

E, confrontando tal depoimento com as demais provas dos autos, entendo que ela não se mostra isolada ou dissonante, eis que seu depoimento
foi confirmado pelo depoimento do Sr. João Paulo Diamantino dos Santos
(Num. 12395731 – Pág. 1 – 00:00:52 e 00:02:42).

Ressalto que o próprio recorrente, em seu interrogatório perante o juízo, afirmou que jamais teve qualquer desavença com a testemunha (Num. 12395734 – 00:05:22), pelo o que não há razões para se desconsiderar suas declarações.

Portanto,
não há como negar que os depoimentos prestados em juízo são

claros e harmônicos entre si
, devendo serem tidos como decisivos, sobretudo porque
não há nada de substancial na defesa do réu que contrarie a harmonia da tese acusatória
.

Sendo assim, em que pese o argumento de
insuficiência probatória à condenação
levantado nas razões recursais, este não encontra respaldo nos demais elementos de prova coligidos aos autos,
restando inconteste a presença dos elementares do crime de invasão de domicílio qualificado por ter ocorrido durante a noite
.

II – DO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (art. 24-A da Lei n° 13.641/2018)
:

O magistrado considerou comprovado a materialidade do presente crime, tendo em vista que ao invadir a casa em que a vítima se encontrava, ele descumpriu medidas protetivas de urgência que teriam sido impostas nos autos do processo n° 0004543-92.2018.8.14.0020.

Com efeito, não se ignora que
restou incontroverso nos autos que, de fato, existiam medidas protetivas impostas ao recorrente em detrimento da vítima
, eis que sua existência é informada pela vítima (Num. 12395729 – Pág. 1 – 00:02:13) e confirmada pelo próprio acusado, em sede de interrogatório (Num. 12395734 – Pág. 1 – 00:00:54).

No entanto, não é possível extrair dos autos o teor da referida medida protetiva, eis que
não se encontra nos autos a decisão de deferimento destas
.

Note-se que o art. 22 da Lei n° 11.340/2006 prevê inúmeras medidas protetivas que podem ser aplicadas, dentre as quais destaca-se o afastamento do agressor do lar ou local de convivência com a vítima, a fixação de limite mínimo de distância de que o agressor fica proibido de ultrapassar em relação à vítima e a suspensão da posse ou restrição do porte de armas, se for o caso.

O agressor também pode ser proibido de entrar em contato com a vítima, seus familiares e testemunhas por qualquer meio ou, ainda, deverá obedecer à restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço militar. Outra medida que pode ser aplicada pelo juiz em proteção à mulher vítima de violência é a obrigação de o agressor pagar pensão alimentícia provisional ou alimentos provisórios.

Sendo assim, o
fato de não se ter dúvidas de que existiam medidas protetiva impostas não gera, automaticamente, a conclusão de que o recorrente estava proibido de se aproximar da vítima, muito menos é possível saber qual teria sido o limite mínimo de distância fixado
.

É verdade que a vítima afirmou em juízo que existia a obrigação do réu ficar afastado, todavia, não sabia precisar, com certeza, qual seria a distância fixada pelo magistrado.

Assevero que
a condenação precisa estar pautada em provas robustas, sólidas e incontestes,
desservindo para tanto meras crenças ou suposições
. Ressalto, ainda, que era
ônus do órgão acusatório a juntada nesses autos da decisão que deferiu a medida protetiva, o que não foi observado.

Sendo assim,
no que se refere ao
crime de descumprimento de medida protetiva
, entendo que à
dúvida quanto à real culpabilidade do acusado na prática de conduta delituosa, o que atrai para a espécie a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se sua absolvição
.

Procedo o decote do
art. 24-A da Lei n° 13.641/2018 da condenação, mantendo seus termos quanto ao crime de invasão de domicílio (art. 150, §1° do CP).

Nesse contexto, afasto também o concurso de crimes reconhecido pelo magistrado,
fixando a pena final do recorrente em 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida no regime aberto, mantendo, ainda, a
substituição por uma pena restritiva de direito a ser definida pelo Juízo de Execução
.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal para absolver o recorrente quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei n° 13.641/2018), com fulcro no art. 386, VII do CPP, mantendo a condenação quanto ao crime de violação de domicílio (art. 150, §1° do CP) e fixando sua pena final em 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida no regime aberto, mantendo, ainda, a substituição por uma pena restritiva de direito a ser definida pelo Juízo de Execução, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 27 de setembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador - Relator

Belém, 27/09/2023